Tribunal: TJSP
Processo: 1023857-38.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência do comprador. Retenção dos valores pagos. O valor desembolsado pelo adquirente representa 1,05% do total do preço do imóvel, admitida a retenção integral pela vendedora. Comissão de corretagem. É válida a cláusula que transfere para o adquirente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência do comprador. Retenção dos valores pagos. O valor desembolsado pelo adquirente representa 1,05% do total do preço do imóvel, admitida a retenção integral pela vendedora. Comissão de corretagem. É válida a cláusula que transfere para o adquirente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição. Ciência prévia da compradora a respeito da cobrança da comissão de corretagem. Restituição indevida. REsp no. 1.551.968/SP e 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária.
Recurso desprovido.